Tribunal: TJSP
Processo: 1016633-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

A narrativa do acidente feita na inicial não foi comprovada e a sentença apelada, ao acolher o pedido, acatou a alteração da dinâmica do acidente feita pelo autor após a contestação. Art. 329 do CPC. Houve alteração da causa de pedir, consistente na

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

A narrativa do acidente feita na inicial não foi comprovada e a sentença apelada, ao acolher o pedido, acatou a alteração da dinâmica do acidente feita pelo autor após a contestação. Art. 329 do CPC. Houve alteração da causa de pedir, consistente na alteração da dinâmica dos fatos, após a citação e o oferecimento de contestação, sem anuência dos réus, o que é vedado. Ausente prova de que o acidente ocorreu da maneira narrada na inicial, a improcedência da ação se impõe.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016633-45.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ALEXANDRE SANT ANA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e EDSON
BARBOSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUCAS BALDIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016633-45.2019.8.26.0506 -Voto no 24291
2
Apelação n° 1016633-45.2019.8.23.0506
Apelantes: Alexandre Sant'Ana dos Santos e Edson Barbosa dos Santos
Apelado: Lucas Baldin
Comarca de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível
Juíza: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 24291
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais,
fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo
dos réus.
A narrativa do acidente feita na inicial não foi comprovada e a
sentença apelada, ao acolher o pedido, acatou a alteração da
dinâmica do acidente feita pelo autor após a contestação. Art. 329
do CPC. Houve alteração da causa de pedir, consistente na
alteração da dinâmica dos fatos, após a citação e o oferecimento de
contestação, sem anuência dos réus, o que é vedado. Ausente
prova de que o acidente ocorreu da maneira narrada na inicial, a
improcedência da ação se impõe.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 155/161, destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, ajuizada por LUCAS BALDIN, em relação a ALEXANDRE
SANT'ANA DOS SANTOS e EDSON BARBOSA DOS SANTOS, julgou
procedente o pedido, condenando os réus no pagamento de indenização (a)
por danos materiais, nos valores de R$5.134,90, com correção monetária
desde a propositura da ação e juros de mora desde a citação e de R$26,88
com correção e juros desde o desembolso, (b) por danos morais no valor de
R$5.000,00, com correção monetária e juros de mora desde a publicação
da sentença e (c) por danos emergentes (lucros cessantes), em valor a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016633-45.2019.8.26.0506 -Voto no 24291
3
apurado em liquidação, consistente na diferença entre a remuneração
líquida média e total do autor, considerando seus dois empregos, e o valor
do benefício do INSS, durante o período de 08 de abril a 07 de junho de
2019, com correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora
desde a citação e, finalmente, no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da
condenação.
Apelaram os réus (f. 164/180), alegando, em suma, que: (a)
após tomar conhecimento do conteúdo da contestação, o autor modificou a
versão dos fatos narrada na inicial, com a juntada de documento tratado
como adendo ao boletim de ocorrência, elaborado, todavia, após o
protocolo da defesa; (b) constou da sentença que o autor trafegava no
corredor entre pistas, mas ele mesmo afirmou, na inicial, que estava atrás
do veículo conduzido pelo corréu; (c) o corréu condutor pretendia estacionar
na vaga à sua esquerda, acionou a seta para a esquerda e iniciou a
manobra, ocasião em que foi surpreendido pela colisão da motocicleta
conduzida pelo autor na lateral esquerda do veículo, que não observou a
distância regulamentar entre os veículos, não observou a seta para a
esquerda e tentou realizar ultrapassagem sem que tivesse espaço
suficiente para tanto; (d) o autor não trafegava no corredor entre pistas e
não levou uma fechada, como tentou fazer parecer; (e) o autor não
sinalizou que ia realizar ultrapassagem, mas simplesmente iniciou a
manobra na tentativa de aproveitar o restrito espaço que restava à
esquerda do veículo conduzido pelo corré Alexandre; (i) o autor não faz jus
às verbas indenizatórias postuladas; (j) o autor alterou a verdade dos fatos,
devendo ser condenado como litigante de má fé.
A apelação, isenta de preparo por serem os réus beneficiário
da assistência judiciária (f. 118), foi contra-arrazoada (f. 184/189).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 22/11/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016633-45.2019.8.26.0506 -Voto no 24291
4
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 163); a
apelação, protocolada em 27/11/2019, é tempestiva.
Na inicial, alegou o autor que, no dia 27/02/2019, trafegava
com sua motocicleta pela Rua Alice Além Saadi, altura do n. 991, em
Ribeirão Preto, e o veículo GM Vectra, dirigido pelo corréu Alexandre, que
seguia à sua frente, derivou para a pista da esquerda e, sem dar sinal de
seta, adentrou novamente na pista da direita, provavelmente com a
intenção de ingressar em um estacionamento particular, ocasião em que a
motocicleta veio a colidir contra o terço dianteiro direito do Vectra, na altura
da roda dianteira direita. O autor caiu e se feriu. Foi mantido contato com o
condutor do Vectra, que se prontificou a cobrir os gastos para reparos na
motocicleta. Postulou, então, a condenação dos réus, condutor e
proprietário do veículo, no pagamento dos danos morais e materiais que
sofreu.
Com a inicial, foi juntado boletim de ocorrência lavrado em
09/04/2019, a pedido do autor, narrando os fatos exatamente como
constaram da inicial (f. 10/12).
Em seguida, o autor requereu a substituição do polo passivo,
para constar o proprietário do veículo na ocasião do acidente, que não era
Diego Azenha Uzun, conforme constou da inicial, mas Edson Barbosa dos
Santos (f. 63/66), sobrevindo a contestação, então, em nome de Alexandre,
condutor do veículo, e de Edson, seu proprietário (f. 67/77).
Na contestação narraram os réus que: (a) Alexandre
trafegava com o Vectra pela Rua Alice Além Saadi, via de mão única; (b)
acionou a seta para a esquerda, pois pretendia estacionar numa vaga que
ali existia, e iniciou a manobra, quando foi surpreendido pela colisão da
motocicleta; (c) a colisão foi na lateral esquerda do Vectra, não na direita,
como alegou a inicial; (d) o autor foi o responsável pelo acidente pois,
trafegando atrás do Vectra, não observou a distância mínima regulamentar
entre os veículos, não observou o sinal de conversão à esquerda e tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016633-45.2019.8.26.0506 -Voto no 24291
5
realizar ultrapassagem sem que tivesse espaço suficiente para tanto,
colidindo no veículo quando este realizava manobra de conversão à
esquerda para estacionar.
Juntaram os réus orçamento para reparos no Vectra, no qual
constou “recuperar porta dianteira L.E, retrovisor L.E. e paralama e pintura
das mesmas” (f. 89).
Sobreveio a réplica, esclarecendo o autor que: (a) de fato, a
colisão se deu no lado esquerdo do veículo e não do lado direito; (b) não
sabe dizer como o policial que transcreveu seu depoimento, no boletim de
ocorrência, inverteu o lado da batida, pois narrou os fatos da forma correta;
(c) foi até a delegacia, mas o policial que o atendeu da primeira vez estava
de férias, e foi orientado a fazer um adendo ao boletim de ocorrência; (d) a
narrativa da inicial foi feita a partir do boletim de ocorrência, mas,
infelizmente, o seu conteúdo não havia sido verificado pelo autor; (e)
independentemente da confusão quanto ao lado da colisão, o fato é que o
condutor do Vectra trafegava de um lado da via, derivou para o outro lado
sem dar sinal de seta e ingressou novamente na pista que estava
anteriormente, momento em que ele, autor, veio a colidir contra o veículo; (f)
Alexandre se prontificou a “resolver e acertar” os danos causados na
motocicleta, atitude essa de quem se reconhece responsável pelo acidente.
O
autor
apresentou,
então,
boletim
de
ocorrência
complementar, lavrado em 03/07/2019, no qual constou: “O presente adendo é
registrado para retificar o trajeto do veículo Vectra, uma vez que o mesmo que seguia à
frente da vítima derivou para a direita a fim de estacionar, mas ao avistar uma vaga do
outro lado da via, repentinamente sem sinalizar mudou a direção para a esquerda cruzando
a frente da vítima, que não teve tempo hábil para desviar, colidindo com o automóvel” (f.
108/110).
Foi produzida prova oral.
Bruno Perboni Ramos, testemunha comum, relatou que: (a)
conheceu as partes no dia dos fatos; (b) se lembra que o acidente ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016633-45.2019.8.26.0506 -Voto no 24291
6
próximo ao horário do almoço, envolvendo um carro e uma moto; (c) ambos
seguiam no mesmo sentido da Rua Alice Além Saadi, Alexandre dirigindo o
carro à frente, e Lucas pilotando a moto logo atrás; (d) Lucas foi ultrapassar
pela esquerda e o veículo entrou para a esquerda, mas sem sinalizar; (e) a
rua é de mão única e cabem dois veículos trafegando um ao lado do outro;
(f) é possível estacionar dos dois lados da rua; (g) o carro ia estacionar do
lado esquerdo, mas não sinalizou que ia fazer essa manobra; (h) a moto
bateu do lado esquerdo do veículo; (i) o depoente estava a uns 5 metros do
acidente, atravessando a rua, que é a rua do Fórum, onde trabalha; (j) as
partes conversaram logo após o acidente, no local, mas não percebeu que
alguma das partes aceitava ser a responsável pela colisão; (k) não era
possível visualizar alguma lesão no autor, mas ele se queixava de dor no
braço e nas costas; (l) viu o autor com o braço enfaixado nos dias que se
seguiram; (m) o autor comentou com o depoente que trabalhava na Justiça
Federal; (n) a motocicleta não sinalizou sua intenção de ultrapassagem; (o)
confirma que o veículo derivou para o lado esquerdo, para estacionar em
uma vaga.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação comporta provimento.
Na inicial, consta que o autor estava atrás do Vectra, que
derivou para a pista da esquerda e, sem dar sinal de seta, adentrou
novamente na pista da direita, ocasião em que a motocicleta veio a colidir
contra o terço dianteiro direito do Vectra, na altura da roda dianteira direta.
Essa, conforme já mencionado, é a mesma narrativa do
boletim de ocorrência.
Na contestação alegou-se que o corréu acionou a seta para
a esquerda, pois pretendia estacionar numa vaga e iniciou a manobra,
quando foi surpreendido pela colisão da motocicleta na lateral esquerda do
Vectra. Constou, ainda, que o autor não observou a distância mínima
regulamentar entre os veículos, não observou o sinal de conversão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016633-45.2019.8.26.0506 -Voto no 24291
7
esquerda e tentou realizar ultrapassagem sem que tivesse espaço
suficiente para tanto, colidindo no veículo quando este realizava manobra
de conversão à esquerda para estacionar.
Depois de apresentada a contestação, o autor fez um
complemento ao boletim de ocorrência, invertendo o lado para o qual o
Vectra se dirigiu e o lado da colisão, afirmando que o corréu foi para a
direita e depois, sem sinalizar, voltou para a esquerda e “fechou” a moto.
Em nenhum momento o autor mencionou que estava realizando manobra
de ultrapassagem.
A testemunha afirmou que o corréu foi para esquerda para
estacionar e que a colisão foi na esquerda, mas mencionou que a
motocicleta estava ultrapassando e que nenhum dos dois deu seta.
Tem-se, nesse quadro, que a narrativa da inicial não foi
comprovada e a sentença apelada, ao acolher o pedido, acatou a alteração
da dinâmica do acidente feita pelo autor após a contestação.
Nos termos do art. 329 do CPC, o autor poderá “I - até a
citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a
causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a
possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o
requerimento de prova suplementar”.
No presente caso, houve alteração da causa de pedir,
consistente na alteração da dinâmica do acidente após a citação e
oferecimento de contestação, sem anuência dos réus, o que é vedado.
Para o julgamento da lide é necessário se ater à descrição
dos fatos contida na inicial e, se não há prova de que o acidente ocorreu da
maneira ali narrada, a improcedência da ação se impõe, ainda que se
vislumbre culpa do réu diante da nova versão dos fatos apresentada pelo
autor e confirmada pela testemunha.
Essa nova versão do acidente, não se olvida, pode ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016633-45.2019.8.26.0506 -Voto no 24291
8
nova ação.
A presente ação, todavia, fundada na dinâmica dos fatos
contida na inicial não prospera.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar
improcedente a ação, condenando o autor no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado atribuído à causa (R$12.277,41).
Deverão os réus comprovar melhora na fortuna do autor para
lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ele beneficiário da
assistência judiciária.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator